Tribunal: TJBA
Processo: 0000113-39.2014.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000113-39.2014.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:

APELADO: ADALVA APARECIDA RODRIGUES E OUTROS (TOTAL 43) e outros (37)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA, EDILENE EMILIA AZEVEDO BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SALÁRIO EM ATRASO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PELO MUNICÍPIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE IGAPORÃ contra sentença proferida em AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por ADALVA APARECIDA RODRIGUES E OUTROS (43 autores), servidores municipais, objetivando o pagamento da remuneração de dezembro de 2012, acrescida de juros, correção monetária, custas, honorários advocatícios e indenização por danos morais, em razão do não pagamento pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento da remuneração de dezembro/2012; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais pelo atraso no pagamento salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redistribuição do ônus da prova encontra respaldo no art. 373, § 1º, do CPC, sendo válida quando justificada e intimadas as partes, como ocorreu no caso, diante da dificuldade dos autores em comprovar fato negativo e da maior facilidade do réu em demonstrar o eventual pagamento.

A responsabilidade patrimonial do Município subsiste mesmo em relação a dívidas oriundas de gestões anteriores, em razão da personalidade jurídica única da entidade pública, inexistindo vínculo pessoal com o agente político antecessor.

Comprovado o vínculo dos autores com a Administração e ausente prova do pagamento da remuneração de dezembro/2012 por parte do Município, subsiste o dever de adimplir as verbas reclamadas.

A condenação em danos morais deve ser afastada por ausência de prova de efetiva repercussão na esfera íntima dos servidores, tratando-se de atraso pontual e genérico, sem demonstração de abalo relevante à dignidade ou honra dos autores.

A litigância de má-fé não se caracteriza, diante da inexistência de dolo processual por parte do Município, sendo presumida a boa-fé das partes no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a inversão do ônus da prova em ações de cobrança contra o ente público, quando presentes peculiaridades que dificultam a produção probatória pelo autor e facilitam a obtenção da prova pelo réu.

O Município responde por dívidas salariais mesmo oriundas de gestões anteriores, em razão da continuidade administrativa e da unicidade da pessoa jurídica de direito público.

O atraso pontual no pagamento de salários, sem demonstração de prejuízo concreto à esfera íntima do servidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, §§ 1º e 2º; CF/1988, arts. 37, caput, e 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0000673-49.2008.805.0211, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, pub. 23/02/2024; TJ-BA, APL nº 0001301-74.2013.805.0110, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, pub. 15/10/2015; TJMG, Ap. Cív. nº 1.0172.13.001139-5/001, Rel. Des. Sandra Fonseca, pub. 11/11/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000113-39.2014.8.05.0101
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IGAPORA
e como apelada
ADALVA APARECIDA RODRIGUES E OUTROS (TOTAL 43) e outros (37)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça